Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-53.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001157-53.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA GLORIA SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATHAS LEMOS CORREIA, NAIANA FERREIRA CARNEIRO DE MIRANDA, JONATAS SOUSA GUEDES, NADJA DA SILVA BISPO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. SAQUE INDEVIDO REALIZADO EM CONTA CONJUNTA DE CLIENTE COMPROVADAMENTE VIÚVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DE 01/09/2024. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedente o pedido da parte Autora para declarar a nulidade de saque fraudulento realizado em sua conta conjunta no valor de R$ 6.121,43, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. A Autora alegou não ter realizado a transação, tampouco seu marido, já falecido à época dos fatos. O Banco, por sua vez, defendeu a regularidade do saque, atribuindo eventual fraude à culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a transação bancária realizada mediante fraude em conta conjunta da consumidora com seu marido falecido; (ii) determinar se há responsabilidade do Banco e se é cabível a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, e da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira tem responsabilidade objetiva pela segurança dos serviços que presta, nos termos do art. 14 do CDC, e responde por fraudes como fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

O Banco não se desincumbe do ônus da prova (CPC, art. 373, II), pois não apresenta documento assinado, imagens de segurança ou comprovante de identificação para demonstrar a regularidade do saque.

Alegações genéricas de que a transação foi realizada com cartão e senha da Autora não bastam para comprovar a legalidade da operação nem para configurar culpa exclusiva da vítima.

Restando evidenciada falha na prestação do serviço, é cabível a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais.

A existência de saque fraudulento em conta bancária onde é depositado benefício previdenciário, sem demonstração de culpa da vítima, configura dano moral presumido.

O valor da indenização foi fixado de modo proporcional, considerando a reprovabilidade da conduta do Banco e as circunstâncias do caso concreto, não caracterizando enriquecimento sem causa.

A partir de 01/09/2024 os juros de mora devem observar a Taxa SELIC, descontado o IPCA, e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, na conformidade dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Consectários legais corrigidos de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, artigos 3º e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 8001310-29.2021.8.05.0138, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 18.12.2018; TJ-BA, Apelação nº 8062448-20.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.225041-9/001, Rel.ª Des.ª Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 26.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001157-53.2022.8.05.0237, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelado MARIA DA GLORIA SANTIAGO DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239/B